Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS – DEVERES SOLIDÁRIOS ENTRE O ANTIGO E O NOVO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CAUSA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE FERNANDO LUIZ FARIA FERREIRA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE MARIA ZULETE SANTANA SILVA DE SOUZA CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA PELO RELATOR.
I – RECURSO INOMINADO DE FERNANDO LUIZ FARIA FERREIRA.
I.I. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
I.II. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo requerido, acompanhado de recibo de pagamento no valor de R$ 17,32. No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação do referido recibo com o processo, porque não apresentada a respectiva guia de custas e emolumentos. Ou seja, além de faltar a guia de custas e emolumentos não há qualquer documento que indique o pagamento das custas processuais.
I.III. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 21766735.
II – RECURSO DE MARIA ZULETE SANTANA SILVA DE SOUZA.
II.I. A matéria devolvida para reexame pelo colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora, está restrita à pretensão de indenização por danos morais, julgada improcedente na sentença.
II.II. Na origem, restou incontroversa a existência de negócio de compra e venda de veículo no ano de 2008, como também a ausência de comunicação da venda ou mesmo da transferência de propriedade junto ao órgão executivo de trânsito. O pedido de indenização por danos morais tem como causa de pedir a existência de débitos administrativos e tributários relacionados com o veículo e que originaram atos de cobrança por parte do Distrito Federal.
II.III. Concluído contrato de compra e venda de veículo usado e realizada a sua tradição consolida-se, na pessoa do adquirente a propriedade do bem. Todavia, negócio jurídico complexo que é, a compra e venda só se aperfeiçoa com a transferência do registro junto ao Órgão Executivo de Trânsito.
II.IV. Nos termos do art. 134, do CTB, o antigo e o novo proprietário respondem solidariamente pelos encargos incidentes sobre o veículo após a venda e até à data da comunicação do negócio ao Órgão Executivo de Trânsito. Nesse sentido também se encontra a Lei que instituiu o IPVA no Distrito Federal (Lei no 7.431/1985, art. 1o, §§ 7o e 8o e inciso III).
II.V. No caso em exame, a autora vendeu seu veículo sem se acautelar de promover a comunicação da venda ao órgão de trânsito ou de guardar para si cópia autenticada do DUT firmado pelo comprador, para fazê-lo ao depois. Dessa forma, responde de forma solidária pelos débitos, até a comunicação da venda do automóvel junto ao órgão executivo de trânsito.
II.VI. A sentença, ao determinar a alteração do sujeito passivo da relação jurídico-tributária, retroativamente à data do negócio entre partes (2008), afetou interesses da Fazenda Pública sem que o Distrito Federal integrasse a lide. A matéria é de ordem pública e pode ser decidida de ofício, independentemente do interesse da parte recorrente, constituindo hipótese que não afigura reformatio in pejus. Com esse fundamento, e de ofício, afasto o efeito retroativo de transferência dos débitos.
II.VII. Fica ressalvado, contudo, o dispositivo da sentença que faculta à parte autora o pagamento dos encargos tributários e sua posterior cobrança da parte requerida em decorrência de sua sub-rogação, porque a dívida poderia ser cobrada no todo ou em parte pelo Distrito Federal contra o antigo proprietário do veículo (CC, art. 346, III).
II.VIII. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, dada a obrigação da vendedora de comunicar a venda e de sua responsabilidade tributária, não verifico que os fatos narrados na inicial configurem situação extraordinária que possa atrair o dever de indenizar a título de dano moral. De maneira que, nesse tópico, confirmo a sentença.
II. IX. Por último, a r. sentença ao determinar a expedição de ofício ao órgão executivo de trânsito não condicionou seu atendimento ao prévio atendimento dos procedimentos que envolvem tal ato, a exemplo da vistoria do veículo. Dessa forma, é o caso de se condicionar a transferência do veículo ao prévio atendimento das exigências daquele órgão, sem, contudo, retirar sua eficácia no que se refere à sua equivalência à comunicação de venda de veículo, prevista no art. 134 do CTB.
III – RESULTADO DO JULGAMENTO.
III.I.I RECURSO DE FERNANDO LUIZ FARIA FERREIRA NÃO CONHECIDO, com fundamento no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
III.I.II. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00.
III.II.I RECURSO DE MARIA ZULETE SANTANA SILVA DE SOUZA CONHECIDO E IMPROVIDO. Matéria de ordem pública suscitada de ofício e acolhida pelo relator. Sentença parcialmente reformada para afastar a retroatividade de transferência dos débitos e para condicionar a efetivação da transferência ao prévio atendimento das exigências do órgão executivo de trânsito.
III.II.II. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
III.II.III. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.